Tribunal: TJMT
Processo: 0001328-22.2018.8.11.0108
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001328-22.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[DANIEL SANTOS DA SILVA - CPF: 104.541.414-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA CAROLINE LEMKE DE MELO (VÍTIMA), MARIA DAIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 136.042.624-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

0001328-22.2018.8.11.0108

APELANTE: DANIEL SANTOS DA SILVA E
MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO E
DANIEL SANTOS DA SILVA

E M E N T A

DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Daniel Santos da Silva contra a sentença condenatória que o reconheceu culpado pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), praticado por duas vezes, com base no concurso material (art. 69 do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição do réu, sob a alegação de ausência de provas, e também requer o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, considerando o tempo transcorrido entre os marcos processuais. O Ministério Público recorre, pleiteando a aplicação de multa e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) Se deve ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, considerando o transcurso do prazo prescricional de acordo com a pena aplicada aos crimes de furto simples, em concurso material;

(ii) Se o recurso do Ministério Público deve ser acolhido, levando em consideração o pedido de aplicação da pena de multa e a revisão da dosimetria da pena;

(iii) A prejudicialidade do recurso ministerial, que se torna sem efeito em razão do reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da Prescrição Retroativa:

A defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição retroativa, com base no prazo prescricional aplicável à pena imposta pelo crime de furto simples. A análise dos autos revela que o recebimento da denúncia ocorreu em 19/06/2018, e a sentença foi proferida em 13/09/2024, após o transcurso de 6 anos, 2 meses e 25 dias. No entanto, para fins de prescrição, a pena a ser considerada é a de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, para cada crime de furto, conforme disposto no art. 109, inciso V, do Código Penal. O prazo prescricional, portanto, é de 4 anos, o que implica a extinção da punibilidade do réu, uma vez que o prazo foi ultrapassado.

Da Prejudicialidade do Recurso Ministerial:

O recurso interposto pelo Ministério Público, que pleiteia a aplicação de multa e a revisão da pena, torna-se prejudicado, uma vez que a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição retroativa afasta a possibilidade de revisão da pena. A prescrição extingue a pretensão punitiva do Estado, não havendo mais fundamento para o exame do mérito do recurso ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso defensivo provido, para reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e, consequentemente, a extinção da punibilidade de Daniel Santos da Silva.

6. Recurso ministerial prejudicado, em razão do reconhecimento da prescrição retroativa.

7. Tese de julgamento:

A prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal é reconhecida, com a extinção da punibilidade do réu, devido ao transcurso do prazo prescricional.

O recurso do Ministério Público é prejudicado, pois a prescrição extingue a possibilidade de revisão da pena e da aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1o, 119.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

0001328-22.2018.8.11.0108

APELANTE: DANIEL SANTOS DA SILVA E
MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO E
DANIEL SANTOS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
recursos de apelação i
nterpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO E DANIEL SANTOS DA SILVA
, irresignados com a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, que condenou o apelante pela prática da conduta descrita no art. 155, caput (por duas vezes), c/c art. 69, ambos do Código Penal, impondo-lhe a censura corporal de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente semiaberto.

Nas razões recursais,
o turno acusatório
pretende
a aplicação da pena de multa
em desfavor do apelado.

Em suas razões, o turno
defensivo
anseia pelo
a)

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal,
na modalidade retroativa;
b)

absolvição, ao argumento de ausência de provas;

c)

exclusão da agravante da reincidência,
descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal;
d)

reconhecimento da continuidade delitiva
,
e)
fixação de
regime inicialmente aberto
para o desconto da reprimenda.

Em suas contrarrazões recursais, o Ministério Público e o turno defensivo, protestam cada qual, pelo desprovimento do recurso contrário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, manifestou pelo
provimento do recurso
defensivo com o reconhecimento da prescrição reatroativa e pela prejudicialidade do recurso ministerial, assim ementando:

““Apelação Criminal – Furto simples [art. 155, caput (por duas vezes), na forma do art. 69, ambos do Código Penal] - sentença condenatória - irresignações defensiva e ministerial. 1. Recurso do Ministério Público: Requerida aplicação da pena de multa – perda do objeto – prescrição retroativa operada – parquet estadual que não se insurgiu quanto à dosimetria da pena – Pela prejudicialidade do apelo. 2. R ecurso da D efesa: 2.1. Alegada ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal – 2.2. Pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas – 2.3. Almejada exclusão da agravante da reincidência – 2.4. Requestado reconhecimento da continuidade delitiva – 2.5. Pretendida fixação de regime inicialmente aberto para o desconto da reprimenda - prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, operada - constatado o transcurso de lapso temporal superior a 04 [quatro] anos entre o recebimento da denúncia [19.06.2018] e a data da publicação da sentença [13.09.2024], impõe-se a declaração da extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, pela pena em concreto [artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1o e 119, todos do CP] - P elo provimento do recurso, prejudicando-se a análise do mérito recursal.” (sic)

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

0001328-22.2018.8.11.0108

APELANTE: DANIEL SANTOS DA SILVA E
MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO E
DANIEL SANTOS DA SILVA

VOTO RELATOR

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Eminentes pares:

Há irresignão contra o ato sentencial tanto por parte do réu/apelante quanto do órgão acusador/MP, em em que tenho que deve primeiro ser analisado e decido os pedidos da defesa em consideração a principios constitucionais da ampla defesa e contraditório, para em seguida, o do "senhor da lide", isto é, do dententor do direito de ação.

DO RECURSO DEFENSIVO

O Apelante
[então réu] pretende defense a prescrição punitiva estatal em primeiro lugar; segundo a absovição; terceiro exclusão da agravante e por último seja reconhecido continuidade deletiva.

DA ABSOLVIÇÃO.

Analiso
em primeiro o pedido de absolvição em face de conteúdo de maior amplitude jurídico processual penal dos seus efeitos.

A autoria e materialidade do delito imputado ao ora apelante pelos elementos de prova constante dos autos são indiscutivel, portanto, o pleito absolutório não procede.

- DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA.

O turno defensivo, em suas razões recursais, protesta pelo reconhecimento da prescrição retroativa em favor do réu/apelante, prejudicando o mérito da presente demanda.

Analisando os autos, observo que o turno defensivo possui razão em suas considerações.

O apelante/réu foi condenado à pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão pelo cometimento do crime contido no art. 155, caput (por duas vezes), c/c art. 69, ambos do Código Penal, porém a prescrição é regulada pela reprimenda imposta pela prática de cada delito, não se computando, para esse fim, a soma das penas decorrentes do concurso material, por força do artigo 119 do Código Penal, devendo ser considerada, a pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, pela prática de cada delito de furto simples, com o lapso prescricional de 04 anos, conforme previne o art. 109, inciso V, do Código Penal.

Considerando-se os marcos processuais do recebimento da a denúncia foi recebida em 19/06/2018 (id. 285543513), momento que o prazo prescricional sofreu a primeira interrupção (art. 117, inciso I, do CP) e, ao depois, quando da publicação da sentença condenatória recorrível (art. 117, inciso IV, do CP), ocorrida em 13/09/2024.

Observa-se que o prazo prescricional se opera em 04 anos, porém, do recebimento da denúncia, à prolação da sentença condenatória, transcorreu o prazo de 06 anos, 02 meses e 25 dias.

Desta feita, tendo em vista que o apelante foi condenado ao cumprimento de pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, porém, para efeitos de prescrição, a pena a ser considerada, sendo de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, pela regra do art. 109, V, do CP, a pena em concreto prescreve em 04 anos.

A declaração de prescrição da pretensão punitiva estatal impõe-se na espécie, pela extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, fulcro no art. 107, IV do Código penal.

Acolhido o pedido da prescrição da pretensão executória estatal, demais, pedidos ficam prejudicados tanto da defesa quanto do ministério público, dado que o instituto prescricional alcança eventual pena cumulativa e acessória.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer,

DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo para
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da pena na modalidade retroativa
em favor de DANIEL SANTOS DA SILVA, ficando prejudicada a apelação ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025